Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO A TESES CONSTITUCIONAIS (ARTS. 41 E 37, CAPUT, CF). SUPRIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO À VACÂNCIA (ART. 54, LC DF 840/2011) LIMITADO À POSSE EM CARGO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. AUTONOMIA FEDERATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo DER/DF, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, afastando o direito do autor à vacância do cargo distrital para posse em cargo federal inacumulável.
2. Sustenta o embargante a existência de omissão ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado a controvérsia sob a ótica da Constituição Federal, notadamente quanto à estabilidade, à razoabilidade e à isonomia, além de requerer o prequestionamento das matérias constitucionais.
3. Parcial razão assiste ao embargante. Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a interpretação do art. 54 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, destacando que o direito à vacância é restrito às hipóteses de posse em cargo público do próprio Distrito Federal, à luz da autonomia dos entes federativos, e não se encontra tutelado diretamente pela Constituição Federal.
4. De fato, não houve manifestação explícita acerca da compatibilidade dessa interpretação com os arts. 41 e 37, da CF, o que autoriza o acolhimento parcial dos embargos, exclusivamente para suprimento da omissão, sem efeitos modificativos.
5. No ponto, importa esclarecer que a garantia da estabilidade prevista constitucionalmente não assegura ao servidor ovdireito subjetivo à vacância para posse em cargo público pertencente a ente federativo diverso, tampouco impõe ao legislador distrital o dever de permitir a recondução em tal hipótese. Trata-se de garantia constitucional dirigida à preservação do vínculo funcional nos limites definidos pela legislação infraconstitucional aplicável a cada ente federado.
6. Do mesmo modo, não há violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade (art. 37, caput, da CF/88) na interpretação restritiva do art. 54 da LC no 840/2011, pois a distinção entre posse em cargo do próprio Distrito Federal e outro de ente federativo diverso, decorre de critério objetivo fundado na autonomia administrativa e legislativa dos estados, não configurando tratamento discriminatório arbitrário.
7. Assim, a interpretação adotada no acórdão embargado mostra-se compatível com os arts. 41 e 37, caput, da Constituição Federal, inexistindo qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida.
8. Dessa forma, os embargos comportam acolhimento parcial, apenas para sanar a omissão, ficando expressamente prequestionados os arts. 41 e 37, caput, da Constituição Federal, bem como os arts. 1.022 e 489, §1o, do CPC, sem alteração do resultado do julgamento.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO para suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.